Tribunal: TJMT
Processo: 1004446-17.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004446-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), FABIANO DA SILVA CAMPOS - CPF: 056.644.821-17 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RODRIGUES RAMOS - CPF: 053.599.861-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 061.216.201-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ADÃO VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON DIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR VERGA - CPF: 453.671.241-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA –
art. 157, § 2º, II, V e § 2-A, I do CP
––
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO – PREDICADOS PESSOAIS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DE MATÉRIA –
WRIT
ANTERIORMENTE JULGADO E DENEGADO PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO E. TJMT [HC N.º 1027116-83.2020.8.11.0000] – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONVERSA ENTRE OS ACUSADOS COM A DEFESA QUE FOI GRAVADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE EVIDENCIAS DE QUE A CONVERSA FOI GRAVADA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – ART. 563, DO CPP – MATÉRIA AFETA A APELAÇÃO – NULIDADE AFASTADA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DENEGADO.

Não deve ser conhecida a ordem de
habeas corpus
quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração.

Observa-se que não restou comprovado a ocorrência de
nulidade por cerceamento de defesa,
pois a defesa não
cuidou em demonstrar qual o prejuízo advindo da mencionada irregularidade, bem como
não há evidencias
de que a conversa foi gravada, pois no
link
anexado não existe nenhuma conversa entre os acusados e seus defensores.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Fabiano da Silva Campos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega, em síntese, que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 25 de março de 2020, por ter em tese cometido o crime tipificado no art. 157, § 2º, II, V e § 2-A, I do CP.

Asseverou que a defesa teve acesso ao
link
da audiência instrutória, onde consta todos os depoimentos das testemunhas e interrogatório dos acusados, ocorre que no decorrer da solenidade, a defesa dos réus Jailsom e Rogério pediu autorização ao juiz
a quo
para conversar reservadamente com seus respectivos defensores, tendo sido o requerimento deferido.

Declarou que o Magistrado e o representante do Ministério Público se retiraram da sala de audiência virtual, todavia, toda a conversa realizada entre os acusados e seus defensores, que até então deveria ser privada, foi inteiramente grava, ao qual pode ser acessada facilmente através do
link
da audiência.

Expôs que diante do ocorrido, eventual sentença condenatória será nula, e para que se evite o prolongamento processual, é necessário declarar a nulidade da audiência de instrução realizada, bem como, declinado a competência para um juiz substituto legal, realizando novo ato, porquanto nunca se saberá qual a extensão do contato deste í. magistrado com a prova, agora, ilegal, que há de ser desentranhada dos autos.

Aduz que a prisão preventiva só poderá ser decretada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar diversa da prisão, de forma justificada, conforme art. 282, §6º, do CPP.

Argumentou que a prisão cautelar somente pode ser mantida quando presentes dos requisitos do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, e ambos não se encontram satisfatoriamente demonstrados para manter a segregação que pesa em desfavor do paciente.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 79939464)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 79798991). Informações juntadas (Id. 80304460).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da
ordem, assim sintetizando: (Id. 82755479)

“
Sumário:
Paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta infração ao art. 157, § 2º, II, V e § 2-A, I, do Código Penal – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, bem como inexistência dos pressupostos e fundamentos autorizadores da medida constritiva excepcional, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais, sendo suficiente a aplicação de cautelares diversas. Aduz, ainda, nulidade da audiência de instrução, da sentença penal condenatória e para que seja declinada a competência para processar e julgar a presente ação – Liminar indeferida – Preliminar de não-conhecimento – Reiteração de matéria no que concerne aos requisitos para a decretação da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (HC n° 1027116- 83.2020.8.11.0000) – Mérito – Alegações insubsistentes – Nulidade da audiência de instrução, da sentença penal condenatória e para que seja declinada a competência para processar e julgar a presente ação, que deverá ser debatida em recurso de apelação – Ademais, pelo link constante nos autos não há registro da conversa dos defensores com os réus – Constrangimento ilegal não configurado –
Pela denegação do writ
.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fabiano da Silva Campos
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 3ª Vara Criminal da Barra do Bugres/MT.

Em síntese, a defesa alega inconformismo haja vista a fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CP). Por fim, requer a nulidade da audiência de instrução e julgamento, pois houve cerceamento de defesa quando a conversa entre o réu e sua defensora foi gravada.

Das informações da autoridade apontada como coatora emerge que: (Id. 80752987)

“
Excelentíssimo Senhor Relator:

Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Habeas Corpus nº
1004446-17.2021.8.11.0000
(Processo Referência n.° 0001496- 62.2020.811.0008 – Código nº 162363) – Classe CNJ 307 Barra do Bugres/MT, em que é
impetrante o Douto Advogado de Defesa Dr. Wolban Miller Sanches Miguel
, tendo como paciente
Fabiano da Silva Campos
, apontando como autoridade coatora este Juízo de Barra do Bugres/MT para prestar as seguintes informações.

Aduz a impetrante, em síntese, irregularidade ocorrida na audiência instrutória, uma vez que toda a conversa realizada entre os acusados e seus defensores, que até então deveria ser privada, foi inteiramente gravada.

Preambularmente, há de se registrar que trata-se reiteração de pedido já ventilado no Habeas Corpus nº 1027116-83.2020.8.11.000, no qual a Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, por maioria, denegou a ordem referente ao mesmo crime discutido neste writ, afastando os argumentos acerca da ilegalidade da prisão. Transcrevo a ementa do v. acórdão proferido:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. SUSTENTADA EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – ALTERAÇÕES TRAZIDA PELA LEI N. 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME) – INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM – MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NECESSIDADE DO DECRETO PREVENTIVO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NOVA DECISÃO JUDICIAL – PROPALADA ILEGALIDADE SUPRIMIDA – AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, CABERIA APENAS A DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE COATORA CORRIGISSE O ATO – 2. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO – 3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS PERPETRADOS MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA – ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E CRIME COM VIOLÊNCIA EXERCIDA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABORDAGEM POLICIAL COM RESISTÊNCIA E TROCA DE TIROS – REFÉM AMARRADO E COLOCADO NO PORTA-MALAS DO AUTOMÓVEL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA TAMBÉM EM VIRTUDE DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. De acordo com o entendimento hodierno do Supremo Tribunal Federal (HC n. 188.888) e da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 131.263), não cabe mais ao magistrado a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem o pedido do Ministério Público ou da autoridade policial, nos termos das novas redações dos arts. 310 e 311, do Código de Processo Penal, conferidas pela Lei. 13.964/19 (Pacote Anticrime). Todavia, mesmo perfilhando esse novo entendimento, quando o Ministério Público, em data superveniente a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, manifesta-se pela ratificação da necessidade de se preservar à ordem pública por intermédio da prisão preventiva e há novo pronunciamento judicial concluindo pela imprescindibilidade da aludida custódia, fica suprimida a ilegalidade da prisão decretada outrora de ofício. Ademais, essa mudança radical de paradigma jurisprudencial não amparada por súmula, tampouco sendo objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, demandaria, por cautela, a concessão parcial da ordem para que a autoridade acoimada de coatora corrija a ilegalidade constatada no mandamus, sem que isso implique na automática soltura do paciente, mormente no caso em análise em que à época da decisão constritiva o posicionamento jurisprudencial dos Tribunais Superiores admitia pacificamente referida medida e a considerava legítima. 2. É descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar em razão do novo Coronavírus quando o paciente não demonstra que se enquadra no grupo de risco, hipóteses previstas na Recomendação nº 62 do CNJ. 3. A decisão judicial que manteve a prisão preventiva do paciente não possui argumentos genéricos e está concretamente fundamentada, tendo demonstrado a efetiva necessidade da segregação cautelar, sendo apta, portanto, a sustentar o decreto prisional. O periculum libertatis, por sua vez, deflui da necessidade de se garantir a ordem pública, na medida em que a circunstância descrita na decisão impugnada demonstra a elevada periculosidade do agente, como bem destacado pela autoridade coatora, o paciente possui várias ações penais em andamento. (TJMT, N.U 1025812-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro) Ademais, O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR) 4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, perpetrado pelo paciente e a sua renitência na prática de infrações penais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR) 6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.”

Diante das razoes expostas e, da reiteração de pedido, total ou parcialmente idêntico, é evidente que o presente writ deve ser
extinto sem análise de mérito
,
por ocorrência de litispendência (nos termos do art. 337, § 3°, CPC) entre o presente mandamus e o Habeas Corpus nº 1027116-83.2020.8.11.000
, ensejando, como suso mencionado, a extinção do presente feito, na forma art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Pois bem, passo a prestar as informações solicitadas no presente writ.

Em análise a decisão segregatícia, verifica-se que nela estão expostos os fundamentos e pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a decretação da prisão preventiva corresponde à natureza da infração penal, uma vez que o indiciado fora preso em flagrante delito, pela prática do crime previsto nos artigos 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, I, do Código Penal.

Transcrevo in totum o decisum ora mencionado:

(APF 1806-74.2020.811.0006 – Código nº 261732):

“Visto... Trata-se de autos de prisão em flagrante de Jailson Dias da Silva, Fabiano da Silva Campos e Eduardo Rodrigues Ramos, todos pela supôs prática do crime descrito no art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, I, do CP. Vieram-me os autos conclusos. É o breve Relatório. Decido: Analisando os autos, em especial os relatórios constantes, verifico que está formalmente em ordem a prisão em flagrante ocorrida nos autos, eis que, os policiais, desde o momento dos fatos, que se deu na data de ontem, supostamente estão no percalço dos flagrados, conforme os relatórios observados. Perfaz-se assim a situação hipotética de flagrante descrita no art. 302, III, do CPP. Para a decretação da prisão preventiva e consequente segregação cautelar da liberdade do réu, imperioso que estejam presentes alguns dos requisitos do art. 312, do CPP, a saber: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Assim, uma vez observados os requisitos supra indicados, deve a prisão cautelar preventiva do réu ser decretada. No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que os flagrados, possuem reiteração na prática delituosa. Analisando a folha de antecedentes de Jailson Dias da Silva, verifico que o mesmo possui instaurado contra si um processo de execução penal de Cód. 149710, da Comarca de Juína/MT, além de diversos outros procedimentos criminais. De igual forma ocorre em relação ao flagrado Fabiano da Silva Campos, que também responde a PEP junto à Comarca de Cuiabá/MT, além de vários outros feitos criminais. Por fim, o réu Eduardo Rodrigues Ramos em que pese não possuir contra si um executivo de pena, também responde a outro feito criminal junto a Comarca de Barra do Bugres/MT. Observe-se que a ordem pública consiste em: (...) hipótese de interpretação mais extensa da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantida da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 8ª edição, 2008, editora RT, p. 618). No que se refere ao conceito de ordem pública cito trecho da exposição do insigne Ministro Gilmar Mendes quando do julgamento do HC n° 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006: “(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª ed, rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410). Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302). Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...)”. Denote-se que a representado demonstra reiterada prática delitiva, vez que possui instaurado contra si outros procedimentos criminais na Comarca, demonstrando que, em liberdade dará continuidade na prática delitiva. No sentido, pondera Guilherme de Souza Nucci: 16. Reiteração na prática criminosa: é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva” (Código de Processo Penal Comentado, 11ª edição, p. 665). Saliento ainda, que de acordo com os relatos dos policiais em flagrante, os réus mesmo em perseguição policial, cometeram outros crimes de roubo, tendo apenas sido presos após, supostamente cometerem vários delitos, demonstrando a contumácia delitiva destes. Ademais, o modo peculiar de cometimento do presente crime, supostamente ameaçando e aterrorizando as vítimas, portando armas de fogo, demonstram, alto grau de reprovabilidade da conduta, e de periculosidade dos agentes, situação que auxilia o decreto prisional em desfavor dos mesmos. No sentido: Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – O decreto prisional está lastreado nos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, em especial na garantia da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal, concretamente demonstrados pelo juízo de primeiro grau. II – A periculosidade do agente e o modo bárbaro como foi praticado o crime, com extrema violência, justificam a custódia dos acusados para a preservação da ordem pública. III – O paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado, tendo sido capturado somente três anos e seis meses depois, o que denota sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal. IV - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a defesa contribui para eventual dilação do prazo. V – Habeas corpus indeferido. (STF - HC: 110353 SP , Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/11/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-029 DIVULG 09-02-2012 PUBLIC 10-02-2012) Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais militares, e os relatórios de investigação constante dos autos. Sobre a possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva sob os fundamentos de indícios de autoria e materialidade comprovada, trago a colação, os seguintes entendimentos do E. TJ/MT: “HABEAS CORPUS - ART. 157, § 2º, INC. I E II DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES - PRETENSA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES - DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional”. (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. HABEAS CORPUS Nº 81453/2011 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA. Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro. Julg. 20/09/2011). “HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO – PREVENTIVA DECRETADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE - REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - CONFIGURAÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - PREDICADOS PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. Não implica constrangimento ilegal, passível de reparação por Habeas Corpus, o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, se devidamente fundamentado, isto é, com a indicação objetiva da necessidade da medida constritiva, quando comprovada a existência do crime e constatados os indícios suficientes da autoria. A existência de predicados favoráveis à Paciente não tem força suficiente para afastar a conveniência da custódia”. (TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL. HABEAS CORPUS Nº 3283/2011 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CÁCERES. Rel. Des. José Jurandir de Lima. Julg. 09/02/2011). A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública. Saliente-se, outrossim, que presente no caso os requisitos também do art. 313, I, do Código de Processo Penal, vez que a pena máxima imputada aos réus, ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, conforme bem salientado pelo Ilustre Promotor de Justiça. Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta dos flagrados, bem como que os mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP. Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de Jailson Dias da Silva, Fabiano da Silva Campos e Eduardo Rodrigues Ramos, qualificados nos autos, servindo a presente como mandado de prisão em desfavor destes. Deixo de realizar audiência de custódia, ante a determinação existente junto a Portaria Conjunta nº 247-2020, do E. TJMT, especialmente no art. 10, III, aliada a presente crise e pandemia em relação ao COVID-19. Ciência ao Ministério Público e à defensoria pública. Cumpra-se com urgência e Intime-se. Às providências. Cáceres/MT, 26 de março de 2020.

Outrossim, cumpre registrar que na
data 12 de janeiro de 2021, fora realizado audiência de Instrução e Julgamento
, tendo determinado vista dos autos às partes, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para apresentação de alegações finais, vez que encerrada a instrução processual. Senão, vejamos:

(Ação Penal nº 0001496- 62.2020.811.0008 – Código nº 162363):

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Número do Processo: 1496-62.2020.811.0008 – Código: 162363 Espécie: Ação Penal Parte Autora: Ministério Publico Parte Ré: Rogerio da Silva Teixeira Parte Ré: Adão Vieira da Silva Parte Ré: Eduardo Rodrigues Ramos Parte Ré: Jailson Dias da Silva Parte Ré: Fabiano da Silva Campos Data e horário: 12 de janeiro de 2021, às 14h45min (MT). PRESENTES Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Arom Olímpio Pereira Promotor de Justiça: Dr. Lysandro Alberto Ledesma Defensoria Pública: Dra. Amanda Pereira Leite Dias Advogado de defesa: Luiz Augusto Arruda Custodio Advogado de defesa: Wolban Miller Sanches Miguel Parte Ré: Rogerio da Silva Teixeira Parte Ré: Adão Vieira da Silva Parte Ré: Eduardo Rodrigues Ramos Parte Ré: Jailson Dias da Silva Testemunha: Jeferson da Silva Leal Parte Ré: Fabiano da Silva Campos Testemunha: Claudenilson Ferreira dos Santos Testemunha: Kleberson Rizatti de Moraes Gonçalves Vítima: Altair Verga Vítima: Natalino Verga Vítima: Dionizio Rodrigues Conceição Presença confirmada na plataforma de teleconferência sistema Microsoft Teams (Plataforma CNJ) AUSENTES Testemunha: Ronildo Pereira Rodrigues Testemunha: Douglas Silva Heleno de Jesus OCORRÊNCIAS Audiência realizada por teleconferência sistema Microsoft Teams (Plataforma CNJ), no período de quarentena Covid-19. Declarada aberta a audiência com as formalidades legais, constatou-se a presença das partes acima mencionadas. A(s) testemunha(s) foram ouvidas conforme CD de áudio e vídeo anexado aos autos. MM. Juiz, o Ministério Público desiste da oitiva das testemunhas faltantes. A Defesa concorda com o pedido ministerial. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz de Direito foi proferido(a) o(a) seguinte decisão: “Vistos etc. I – Homologo a desistência da oitiva das testemunhas faltantes. II - Encerrada a instrução criminal na presente data, dê-se vistas dos autos às partes para, no prazo sucessivo de cinco dias, apresentarem alegações finais. III – Após, conclusos para prolação de sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, por mim, Lucas Eduardo Dias Nascimento, Assessor de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

No tocante a nulidade da audiência suscitada pela Defesa do ora paciente, tenho que não merece acolhida, vez que
não demonstrou prejuízo a justificar a medida
.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que fora
afastada a alegada nulidade, considerando não restar demonstrada violação a ampla defesa e/ou contraditório ou prejuízo do qual acarretaria eventual nulidade
, nos seguintes termos:

(Ação Penal nº 0001496- 62.2020.811.0008 – Código nº 162363):

“Vistos; 1. Encerrada a instrução (ref. 60), os autos foram com vistas às partes para apresentação de alegações finais, sendo apresentadas na ref. 68, alegações pelo Ministério Público Estadual, na ref. 72 do réu Rogerio Da Silva Teixeira, e ref. 75 do réu Fabiano Da Silva Campos. Ocorre que, a defesa dos réus Adão Vieira Da Silva, Eduardo Rodrigues Ramos e Jailson Dias Da Silva, ao invés de apresentar as alegações finais, formulou pedido de nulidade do processo, gerando atraso no trâmite processual sem demonstração de violação a ampla defesa e/ou contraditório, sob a alegação de que sua conversa com o réu encontra-se no link de acesso da audiência realizada. 2. Diante disso, uma vez que a defesa não demonstrou prejuízo do qual acarretaria eventual nulidade e também se negara a apresentar alegações finais escritas, nomeio como defensor dativo dos réus Adão Vieira Da Silva, Eduardo Rodrigues Ramos e Jailson Dias Da Silva o Doutor Josué Alves Nascimento – OAB/MT 20.466, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os memoriais finais do(s) acusado(s), a ser pago pelo Estado de Mato Grosso, cujo valor será arbitrado quando da prolação da sentença. 3. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 03 de Março de 2021. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito”

Desse modo, verifica-se que, em observância ao disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, restou
afastada a alegada hipótese de nulidade, uma vez que para a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, o que não se vislumbra no caso
.

Os autos em epígrafe encontram-se em carga com a Secretaria dessa Terceira Vara Judicial aguardando a apresentação das alegações finais pela Defesa dos corréus Adão Vieira Da Silva, Eduardo Rodrigues Ramos e Jailson Dias Da Silva para, após, prolação de sentença”.

Inicialmente, impende salientar que, em oportunidade anterior, a defesa impetrou o
habeas corpus
n.º 1027116-83.2020.8.11.000, por meio do qual quase todos os questionamentos deste
writ
foram analisados, sendo conhecido e por maioria, denegou a ordem, nos termos do voto do 1º vogal, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, vencido o douto relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, conforme acordão publicado 08 de março de 2021, caracterizando assim, litispendência, consoante se dessume da ementa a seguir transcrita:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. SUSTENTADA EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – ALTERAÇÕES TRAZIDA PELA LEI N. 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME) – INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM – MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NECESSIDADE DO DECRETO PREVENTIVO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NOVA DECISÃO JUDICIAL – PROPALADA ILEGALIDADE SUPRIMIDA – AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, CABERIA APENAS A DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE COATORA CORRIGISSE O ATO – 2. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO – 3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS PERPETRADOS MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA – ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E CRIME COM VIOLÊNCIA EXERCIDA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABORDAGEM POLICIAL COM RESISTÊNCIA E TROCA DE TIROS – REFÉM AMARRADO E COLOCADO NO PORTA-MALAS DO AUTOMÓVEL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA TAMBÉM EM VIRTUDE DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. De acordo com o entendimento hodierno do Supremo Tribunal Federal (HC n. 188.888) e da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 131.263), não cabe mais ao magistrado a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem o pedido do Ministério Público ou da autoridade policial, nos termos das novas redações dos arts. 310 e 311, do Código de Processo Penal, conferidas pela Lei. 13.964/19 (Pacote Anticrime).

Todavia, mesmo perfilhando esse novo entendimento, quando o Ministério Público, em data superveniente a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, manifesta-se pela ratificação da necessidade de se preservar à ordem pública por intermédio da prisão preventiva e há novo pronunciamento judicial concluindo pela imprescindibilidade da aludida custódia, fica suprimida a ilegalidade da prisão decretada outrora de ofício.

Ademais, essa mudança radical de paradigma jurisprudencial não amparada por súmula, tampouco sendo objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, demandaria, por cautela, a concessão parcial da ordem para que a autoridade acoimada de coatora corrija a ilegalidade constatada no mandamus, sem que isso implique na automática soltura do paciente, mormente no caso em análise em que à época da decisão constritiva o posicionamento jurisprudencial dos Tribunais Superiores admitia pacificamente referida medida e a considerava legítima.

2. É descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar em razão do novo Coronavírus quando o paciente não demonstra que se enquadra no grupo de risco, hipóteses previstas na Recomendação nº 62 do CNJ.

3. A decisão judicial que manteve a prisão preventiva do paciente não possui argumentos genéricos e está concretamente fundamentada, tendo demonstrado a efetiva necessidade da segregação cautelar, sendo apta, portanto, a sustentar o decreto prisional.

O periculum libertatis, por sua vez, deflui da necessidade de se garantir a ordem pública, na medida em que a circunstância descrita na decisão impugnada demonstra a elevada periculosidade do agente, como bem destacado pela autoridade coatora, o paciente possui várias ações penais em andamento. (TJMT, N.U 1025812-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro)

Ademais, O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR)

4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, perpetrado pelo paciente e a sua renitência na prática de infrações penais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

5. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR)

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada”. (N.U 1027116-83.2020.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)”.

Portanto, não conheço do
habeas corpus
neste ponto.

Por sua vez, resta realizar a análise da nulidade aventada pela defesa por cerceamento de defesa, tendo em vista que na audiência de instrução e julgamento a conversa entre os réus Jailson e Rogerio e seus defensores foram gravadas, e se encontram no
link
de acesso da audiência realizada.

Inicialmente, o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para mergulho profundo nas provas e fatos, como busca o impetrante, de forma que permita concluir se houve cerceamento de defesa, devendo, assim, ser melhor debatida a questão em sede de recurso de apelação.

Por seu turno, cumpre ressaltar, a teor do que preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do
pas de nulitté sans grief
, “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Desta forma, sabe-se que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, bem como nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse, nos termos dos artigos 563 e 565, ambos, do Código de processo penal.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]V - A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. In casu, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos, requisitos essenciais para entender presente o fumus boni iuris. (...)” (STJ, AgRg no HC 512.769/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 22.10.2019).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - O entendimento assente nesta Corte Superior é no sentido de que o reconhecimento de nulidades relativas exige a demonstração do efetivo prejuízo. Precedentes. (...) (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Habeas corpus não conhecido. (HC 504.819/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019).

In casu
, nota-se que o impetrante
não juntou no presente
habeas corpus
, qualquer prova quanto ao alegado,
contudo, à princípio, pelo
link
anexado pelo juiz de primeiro grau, observa-se que o vídeo da audiência de instrução e julgamento, precisamente no minuto 55’ (cinquenta e cinco), o acusado Joilson requisitou conversar com a Defensora Pública em particular, assim, o Magistrado e o representando do Ministério Público, se retiraram da sala de audiência para dar a devida privacidade.

Ato continuo, o juiz
a quo
retornou à sala para dar continuidade na audiência de instrução e julgamento, não havendo evidencia de que a conversa foi gravada, tanto do réu Joilson, quanto do acusado Rogério, pois no
link
anexado não existe nenhuma conversa entre os réus e seus defensores.

Destarte, a defesa não cuidou em demonstrar qual o prejuízo advindo da mencionada irregularidade, desta forma, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de forma inequívoca neste momento processual.

Assim, a princípio, em sede de
habeas corpus
, restou afastado qualquer hipótese de nulidade por força do artigo 563 do diploma processual, sendo que em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, o que não se vislumbra no caso.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
conheço em parte
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Fabiano da Silva Campos
, e na extensão
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021